Tribunal: TJMT
Processo: 0002302-32.2013.8.11.0012
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002302-32.2013.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MARCIANO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 064.162.591-09 (EMBARGANTE), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), VALDIVINA FERREIRA CAMPOS - CPF: 002.078.471-69 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Penal. Embargos de Declaração. Omissão quanto à análise do pedido fixação de honorários advocatícios em 10 URH. Vício constatado. Pleito parcialmente acolhido, apenas para estabelecer os honorários em 5,5 URH pelo trabalho executado pelo defensor dativo. Embargos Parcialmente Acolhidos.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo defensor dativo, visando sanar omissão no acórdão que não apreciou o pedido de fixação de honorários advocatícios pela atuação do defensor nos autos de processo criminal, no qual patrocinou a defesa do réu por mais de seis anos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve a existência de omissão no acórdão objurgado quanto à fixação de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Verificou-se omissão no acórdão anterior ao não apreciar o pedido de fixação de honorários ao defensor dativo, configurando violação ao art. 619 do CPP.

4. Estabeleceu-se a verba de 5,5 URH’s, vez que reflete a proporcionalidade e adequação diante do trabalho desenvolvido, que abrangeu Alegações Finais, interposição de Recurso de Apelação e Complementação ao Recurso de Apelação.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos parcialmente acolhidos para estabelecer os honorários advocatícios devidos ao defensor dativo, para 5,5 URH’s, em consonância com os princípios de proporcionalidade e razoabilidade.

Tese de julgamento:
“
Configura-se omissão quando o acórdão deixa de apreciar pedido de fixação de honorários advocatícios formulado em segunda instância, violando o art. 619 do CPP”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; Lei n. 8.906/94, art. 22, § 1o; CNGC, arts. 303, 305, I, e 1.12.6, I; Provimento n. 09/2007-CGJ, art. 6o, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 984/STJ (REsp 1.656.322/SC e REsp 1.665.033/SC); TJ-MT, N.U 0001418-36.2014.8.11.0022; TJ-MG, APR 01500423120148130035.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Marciano Oliveira dos Santos
opôs estes
Embargos de Declaração
contra
aresto

proferido no
Recurso de Apelação
no.
0002302-32.2013
, em que a Colenda Terceira Câmara Criminal
negou provimento
ao recurso defensivo que visou à

absolvição
do assistido (ID 251182175).

Em linhas gerais, o Embargante alega que o aresto padece de
omissão
, pois o pedido de
fixação de honorários advocatícios em 10 URH não foi apreciado pelo colegiado.
Desta forma, postula o

provimento
dos Embargos para que seja sanada a referida omissão, com a consequente
fixação da verba honorária naquele montante
(ID
251182175).

Em contraminuta, a d. PGJ
manifestou pelo
provimento dos aclaratórios
,
(ID 26237782), preferindo não ementar seus termos.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, o Embargante almeja o
reconhecimento de omissão no acórdão objurgado,
para que seja arbitrado em favor do defensor dativo,
honorários
advocatícios em 10 URH’s,
em razão de ter atuado nos autos por mais de 6 anos
.

Sobre o assunto, dispõe o art. 619 do CPP, que a
omissão ocorre quando a decisão deixa de se pronunciar sobre questões suscitadas pelos demandantes
.

No caso em análise, há
omissão a ser sanada, vez que
não foi analisado o pedido de
fixação de honorários advocatícios,
quando da análise do Recurso de Apelação “Complementar” formulado pelo advogado dativo,
Dr. Sebastião Carlos Toledo
– OAB/MT 13.217
no ID 205552650.

Pois bem.

O magistrado atuante na Vara de Nova Xavantiva-MT nomeou o d. defensor para patrocinar a defesa do réu em 16.11.2016, durante a audiência de instrução e julgamento, em que o réu foi interrogado naquela cidade por meio de carta precatória, tendo em vista que estava

recluso naquela comarca em virtude da prática de outro crime.

Embora o d. defensor alegue que o Juiz de Direito de Barra do Garças-MT (comarca em que os autos tramitam),
foi omisso
na sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios, a
alegação não prospera.
Isso, porque, n
a decisão de ID 205550332, nota-se que magistrado de Nova Xavantina fixou o valor de
0,5 UHR’s
, “
conforme resolução n. 096/2007 – OAB/MT, devendo ser custeado pelo Estado de Mato Grosso
”, pela atuação do advogado na audiência de instrução e julgamento, em 2016.

Contudo, o valor de 0,5 URH’s não é proporcional ao restante do trabalho executado pelo d. defensor, vez que após a nomeação dele na audiência de instrução em 2016, ele apresentou
Alegações Finais
em 06.04.2017 sob ID 205550332 (pretendendo em face do réu, a absolvição da prática do crime de roubo simples – art. 157,
caput,
do CP);
Recurso de Apelação Criminal
em 24.11.2022, em que visou a absolvição do réu por fragilidade probatória (ID 25550348) e,
Complementação às Razões em Recurso de Apelação
sob ID 20552650, no mesmo dia (24.11.2022), em que pediu fixação dos honorários advocatícios (ID 205550332).

Informa-se que em 14.02.2017, houve outra audiência de instrução realizada em Barra do Garças-MT, com a presença do defensor público
Dr. Hugo Leonardo Bonfim Fernandes
, logo, o defensor dativo não atuou neste ato.

Cediço que a verba honorária estabelecida em sede de 1o grau, desde que observados os princípios balizadores para tanto, a exemplo do princípio da eficiência (art. 37 do CF), que garante ao réu uma defesa eficaz, abrange o patrocínio nas instâncias superiores (art. 303 c/c 305, I, da CNGC).

Assim, se é possível ao magistrado singular fixar honorários advocatícios ao defensor dativo no processo-crime, independentemente de prévio contraditório do Estado-Administração, nada impede que a majoração daquela verba seja apresentada em segunda instância.

Reforçando a temática, o
§ 1o
do
art. 22 Lei n. 8.906/94 estabelece: “
O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço,
tem direito aos honorários fixados pelo juiz
, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado”.

Destaquei.

A pretensão deduzida é justamente sobre parte da sentença proferida pelo magistrado no processo-crime, capítulo impugnável pelo recurso interposto, a teor do art. 593, CPP, devendo, desse modo, ser conhecido o recurso.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados:

“(...)É legítima a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo, em processo-crime, independentemente de prévio contraditório do Estado-Administração, revelando-se, despicienda a postulação em processo distinto perante o juízo cível, nomeadamente quando se busca a majoração da verba arbitrada pelo juízo de primeira instância, cuidando-se de capítulo de sentença impugnável em recurso de apelação (...)”. (N.U 0001418-36.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019).

“O advogado que não for Defensor Público, quando nomeado para defender réu pobre, em processo civil ou criminal, terá os honorários fixados pelo Juiz, no ato da nomeação(...)”. (TJ-MG - APR: 01500423120148130035 Araguari, Relator: Des.(a) Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 27/04/2023, 8a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/04/2023).

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.656.322/SC e REsp 1.665.033/SC, submetidos a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 984/STJ, decidiu que a Tabela de honorários advocatícios estipulada pelo Conselho da Seccional da OAB unilateralmente não vincula o magistrado para definir a remuneração ao defensor dativo no âmbito penal, servindo, tão-somente,
como parâmetro
para a fixação dos valores de forma justa e com base no trabalho prestado pelo advogado.

Além do mais, a Tabela de Honorários da OAB
pode
servir de referência para fixação do valor dos honorários,
pois reflete o que a entidade de classe estima como remuneração mínima e digna no tocante ao exercício da atuação profissional.

No caso em apreço, o fato ilícito apurado –

Roubo Simples
-
não se reveste de complexidade levando em conta a circunstância fática (a
bordado por policiais militares logo após a prática do crime, sendo reconhecido pela vítima – ID
205550331
).

Nesse contexto,
estabeleço o valor de

5,5 URH’s

porquanto entendo se mostrar justo e proporcional ao trabalho realizado pelo d. advogado refletido, até o presente momento, na prática de 2 atos processuais tais quais
Memorias Finais
e
Recurso de Apelação Criminal
como acima exposto (pois em face da nomeação na audiência de instrução e julgamento, o magistrado de Nova Xavantina-MT, estabeleceu 0,5 URH’s.).

A Tabela de Honorários/OAB-MT dispõe que na advocacia criminal em processo criminal de rito ordinário corresponde a 10 URH’s, equivalendo à R$ 8.965,07 (
https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios
), ao passou que o valor de 5,5 URH’s 4.930,78.

Acresça-se que o art. 305, I e art. 1.12.6, I, da CNGC dispõe que os honorários arbitrados pelo Juízo de Primeiro Grau abrangerão o patrocínio da causa até a decisão final, inclusive nas instâncias superiores, se for o caso, sendo tal obrigação inclusive condicionante para a percepção dos valores,
in verbis
:

“Art. 305 da CNGC - Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída: I – patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso.”

Do mesmo modo, o art. 6o, I, do Provimento n. 09/2007-CGJ dispõe que se constituem obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída
“patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso”
.

E sobre a temática, destaco:

“A verba a ser arbitrada pelo Juízo a quo deve incluir a remuneração pelo trabalho do defensor dativo nas instâncias superiores e, apesar de não estar vinculada aos valores mínimos estabelecidos pela tabela da OAB, a remuneração deve ser condizente com o trabalho desempenhado”. (AP 1000642-72.2021.8.11.0022, Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 23/01/2023).

“Inexiste direito à nova percepção de honorários em Segunda Instância, pois de acordo com o Provimento n. 9/2007-CGJ, os honorários arbitrados pelo Juízo de Primeiro Grau abrangerão o patrocínio da causa até a decisão final, inclusive em instancias superiores” (...). (N.U 1000391-33.2019.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Com essas considerações, em
sintonia
com o parecer,
acolho parcialmente os embargos,
para estabelecer
5,5 URH’s
pelo trabalho exercido pelo d. advogado,
Dr. Sebastião Carlos Toledo
– OAB/MT 13.217.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025